Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-78.2023.8.11.0034
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000182-78.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIR FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 002.121.871-47 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
-

PRELIMINAR DE
PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL -
REJEITADA - INOVAÇÃO RECURSAL

-
COBRANÇA DE
CARTÃO CR
É
DITO ANUIDADE

-

DESCONTADO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
COBRANÇA INDEVIDA
- INEXISTÊNCIA
DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA
-
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta inviabilizada a análise da tese de produção de prova em sede de recurso, por se tratar de patente inovação recursal, isto porque não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito d
a
requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente
da
consumidor
a
.

O mero
desconto
com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o
dano moral
que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

BancoBradesco
S.A
, contra sentença proferida
nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
N
air Ferreira de Miranda
,

julgou procedentes os pedidos para

reconhecer a inexistência de negócio
j
urídico a legitimar os descontos sob a rubrica de
“cartão credito anuidade”
e determin
ou
que o requerido
se
abstenha
de realizar qualquer desconto sob a rubrica cita anteriormente
, bem como
conden
ou
a parte requerida a restituir em dobro o valor indevidamente descontado
.

C
ondenou ainda, a requerida ao pagame
nto de indenização por danos mora
is no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
acrescidos de consectários legais
.

O
apelante, em suas razões recursais,
arguiu preliminar de produção de provas em sede recursal.

A
ssevera que a sentença merece reforma,
sob o argumento de que
a
taxa de anuidade foi cobrada após a
parte autora contrat
ar

a utilização de serviço de limite de crédito
, sendo

o débito em questão oriundo do cartão de crédito n. 5067267004053504, regularmente contratado pela parte em 02 de abril de 2014, o qual
se encontra
cancelado desde 09 de janeiro de 2023.

Assevera que não há que se falar em dano moral, não tendo a apelada sido submetid
a
a nenhum tipo de constrangimento, sofrimento ou humilhação.

Defende
,

ainda
,

que

para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível
a
devida comprovação da má-fé
,

caso seja mantida a
sentença, que
a repetição do indébito
seja feita
apenas na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

Por fim
,
pugna pelo provimento do recurso
para julgar
improcedente a pretensão inicial e,
caso seja mantida a sentença que a restituição se dê de forma simples
e
requer a minoração
d
o
quantum
arbitrado a título de danos morais
(
i
d
206543261
).

A parte autora apresentou as contrarrazões (
i
d.
206543264
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR

(
PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas suas razões recursais o apelante
arguir
a preliminar de produção de provas em sede
recursal, colacionando

apenas

prints
da

tela
sistêmica na peça recursal,

conforme se verifica em id. 206543261
, para fim de comprovar
a contratação do cartão de crédito n.
5067267004053504
.

Razão não lhe
assiste
.

Isso
porque,
resta
inviabilizada a análise de
produção de prova em sede do presente recurso,
por se tratar de patente inovação recursal,
tendo em vista que a
referida tese não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada.

Além disso,

n
ão rest
ou
provado
a
possibilidade da aplicação
do a
r
t. 1.014 do CPC,
que
admite
a
juntada de documentos relevantes
posteriormente
,
po
r
motivo de força maior.

É necessário esclarecer que, nesse
caso, não indicou aos autos qualquer força maior que obstou de
apresentar
provas em primeiro g
rau.

O entendimento deste Sodalício caminha no mesmo trilhar, conforme se verifica dos seguintes arestos em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– CESSÃO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
FATOS NOVOS TRAZIDOS NAS RAZÕES DO APELO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO– DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO
– PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme preceitua o art. 1.014 do CPC, o motivo de força maior para a apresentação extemporânea de questões novas em sede de apelação deve ser efetivamente comprovado, o que não se configura nos autos.

No caso o documento trazido na fase recursal, além de não comprovar a propriedade do imóvel pelo requerido, não caracteriza novo.

Na espécie em que extratos de transferência bancárias realizadas por terceiro, não integrante da lide, não têm o condão de comprovar que se referem ao pagamento de parcelas do contrato de compra e venda em questão, não há falar em restituição dos valores.

A litigância de má-fé não se presume. A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Considerado que o demandante decaiu de parte do seu pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.”
(N.U 1005625-31.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
publicado
no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

1- Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não é a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda. Na hipótese, os documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas de que a Requerida/Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão e inscreveu o nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito. Assim, evidente que é parte legítima para responder aos termos da ação de inexigibilidade de débito e pedido de indenizatório por danos morais.

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

3- In
casu
, quando apresentou a contestação, a empresa Recorrente poderia ter alegado que a Apelada ainda está inadimplente e que agiu no exercício regular do direito de credor. Contudo, optou por sustentar a tese de que o pedido formulado pela Recorrida é teratológico, que o inadimplemento do contrato, em regra, não acarreta dano moral e que a verba indenizatória não é devida porque o nome da Recorrida já constava no rol de inadimplentes.
Do mesmo modo, não trouxe nas razões do Apelo as provas dos motivos de força maior aptos a obstar a suscitação da questão relativa à alegada inadimplência da Recorrida na instância a quo, tal como determinada o artigo 1.014, do CPC. Mérito do Apelo não conhecido.
”
(N.U 1001367-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
publicado
no DJE 05/06/2019)
.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Destarte, por consubstanciar manifesta inovação recursal,
rejeitar a preliminar
.

VOTO
MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

N
air Ferreira de Miranda

ajuizou
ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais
em face do
B
anco Bradesco
S.A.
,alegando, em suma, ser titul
ar de benefício previdenciário e
de acordo com extrato fornecido
pela instituição financeira
, o benefício vêm sofrendo descontos
denominação de
“cartão crédito anuidade”
,
sendo o valor
total debitado já
de R$
1.004,86

(
um mil e quatro reais e oitenta e seis
), em parcelas mensais de
valores diversos
,
conforme demostrado
no
id. 206543222
.

Defende a
autora que
,
a
cobrança é indevida posto que não
contratou nenhum cartão
, pleiteando, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.

Irresignada, a instituição financeira almeja desconstituir
a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença que a res
tituição se dê de forma simples e
que seja excluído ou
reduzido o dano mora
l
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora
afirma
que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima
de toda essa
ação
, provocada por
terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que
o apelante
não juntou o contrato assinado pela autora, ou ao menos, que
eventualmente seguiu os requisitos de validade do art. 595 do CC, a fim de
demonstrar a origem e
licitude
da cobrança e

contratação dos serviços
firmad
os
entre as partes, de modo que as meras alegações no sentido de que o contrato se deu de forma regular
são desprovidas de força probatória diante da ausência de outros elementos que corroborem com tal assertiva.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que
não
colacionou
o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização da contratação do serviço discutido, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, de modo que acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Adentrando à celeuma, e mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efe
tua as transações no lugar do
titular
da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 05/10/2022)

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente pago de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Além disso
,
assiste razão ao apelante
no tocante ao pedido de afastamento
da indenização
por dano moral.

Isso porque, s
egundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço
. No caso, não há
notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial da sua conta bancária.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART.205DOCC– PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO
CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA –RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo205doCódigo Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Dir. Priv., Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o
direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3a
Cãm
. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Diante disso, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

Isto posto
,
dou
parcial

provimento
a
fim de determinar que a restituição
na
forma simples bem como afastar a condenação por

dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024